Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714191-79.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: EDIFÍCIO NEW YORK BY VICTORIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. 1. O recurso questiona a matéria probatória e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. 2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 3. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado para a apuração dos valores objeto da controvérsia. 4. Quando a impugnação apresentada contra o laudo pericial, assim como os argumentos de ambas as partes sobre a elaboração dos cálculos forem respondidos e ratificados pelo perito, sem que os erros apontados tenham sido confirmados, a prova deve ser considerada hígida para embasar a sentença. 5. Os honorários advocatícios e a sucumbência e sentido amplo podem ser revistos de ofício por possuírem natureza de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor imposto ao condenado, incluindo na sucumbência as despesas processuais em sentido estrito (custas) e as inerentes ao processo em geral, bem como os honorários advocatícios. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré prejudicado. Erro in procedendo corrigido de ofício. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82, §2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a parte recorrida arcar com a totalidade dos aludidos ônus, diante da sucumbência mínima da recorrente. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S (ID 74510721, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não reúne condições de trânsito o apelo quanto à tese de ofensa aos artigos 82, §2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque, “De acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor e/ou vencido e a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.646.083/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012